Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-53.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005521-53.2019.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FORNECIMENTO DE ÁGUA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (convocado)]

Parte(s):

[MARIA EMILIA BRITO DA COSTA - CPF: 205.077.471-00 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS - CNPJ: 26.408.161/0019-31 (APELADO), ANDRE VICENTIN FERREIRA - CPF: 032.598.129-97 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), MARIA EMILIA BRITO DA COSTA - CPF: 205.077.471-00 (APELADO), ANDRE VICENTIN FERREIRA - CPF: 032.598.129-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS - CNPJ: 26.408.161/0019-31 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO INTERPOSTO POR MARIA EMILIA BRITO PREJUDICADO. RECURSOS DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

APLICAÇÃO DO §5o DO ART. 94 (MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS) COM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – PARTE AUTORA REQUEREU A DESISTÊNCIA DO RECURSO – ACOLHIDO - PARTES REQUERIDAS ADUZIRAM A EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RESPECTIVO CORRÉU – REJEITADO – PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIDO – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5a, DO ART. 94 DO RITJMT - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. (art. 998 do CPC).

II - A homologação do pedido de desistência formulado pela parte autora prescinde de oitiva ou anuência da parte contrária (CPC, art. 999).

III – Os artigos 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de exploração econômica do produto comercializado ou do serviço contratado/prestado, sendo, portanto, objetiva e solidária a responsabilidade de todos esses agentes por eventual defeito ou vício constatado.

IV - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 12.000,00 (doze mil reais) deve ser minorado para R$ 3.000,00 (cinco mil reais). O desacerto no que tange ao valor da indenização por dano moral é apenas aritmético, porquanto o relator fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 1o e 2a vogal fixaram em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Desse modo, aplica-se ao caso a média aritmética dos votos, fixando-se o valor da indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme §5o do artigo 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da - Apelação Cível - Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1005521-53.2019.8.11.0003, proposta por MARIA EMILIA BRITO DA COSTA em desfavor de SICREDI CENTRO-SUL MS e ENERGISA S/A.

Na origem, a parte autora afirmou que é cliente da empresa elétrica requerida através da UC 6/149489-6.

Que desde o mês de setembro de 2018, sempre que tenta efetuar o pagamento de sua fatura de energia, recebe a informação de que a mesma já se encontra paga.

Que diligenciando junto à empresa elétrica, descobriu que o pagamento é efetuado em débito automático na conta de um terceiro.

Que, não cadastrou e nem autorizou débito automático.

Que foi informada que o cadastro do debito automático foi feito em uma agência do Sicredi.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa elétrica e da Cooperativa de Credito, ao pagamento de danos morais.

Apresentada contrarrazões a empresa Energisa aduziu que a responsabilidade pelo equivoco da cobrança é exclusivamente da Cooperativa de Crédito que cadastro o débito em conta da fatura para um consumidor diverso.

Ainda, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Sul do Mato Grosso do Sul, apresentou contestação aduzindo que de fato a conta de energia elétrica da autora foi inclusa para pagamento em débito automático na conta corrente do associado da cooperativa Luiz Vieira de Souza, a qual é mantida pela agência de Ponta Porã/MS.

Esclareceu que aconteceu um equívoco causado pelo fato de as contas de energia de Luiz Vieira de Souza e da autora possuírem o mesmo código para débito automático.

Que, se houve alguma falha na prestação de serviço, esse foi cometido pela primeira Requerida, que emitiu contas de energias de diferentes titulares com os mesmos códigos para débito automático.

Por fim, em reconvenção, a Cooperativa buscou ressarcir-se, uma vez que durante 12 meses, as contas foram pagas por um terceiro, no valor total de R$ 7.335,95 (sete mil e trezentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), valor que a Cooperativa reembolsou o associado Luiz Vieira de Souza.

Após analise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a responsabilidade das empresas requeridas julgando procedente a ação e o pedido de reconvenção, da seguinte forma:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por MARIA EMILIA BRITO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL – SICREDI CENTRO SUL MS, com qualificação nos autos, para: condenar as empresas requeridas, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão ID 20406582.

Por corolário natural, JULGO PROCEDENTE o pedido de reconvenção proposto pela ré-reconvinte – Cooperativa - em face da autora reconvinda, todos regularmente qualificados nos autos, condenando-a no pagamento da importância de R$ 7.335,95 (sete mil e trezentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos), valor que deverá ser corrigido:

juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar da restituição, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à reconvenção, devendo ser observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformadas, ambas as partes apresentaram recurso de apelação.

Recurso de Apelação apresentado por MARIA EMILIA BRITO DA COSTA; (i) requerendo preliminarmente o deferimento da justiça gratuita; já que é aposentada, tendo dificuldade para pagar as próprias despesas básicas mensais; (ii) no mérito, aduziu que não foi responsável pelo equivoco no cadastramento de um terceiro como responsável pelo pagamento da sua fatura elétrica, razão pela qual, aduz pode ser condenada ao ressarcimento de tais valores; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Recurso de Apelação apresentado por SICREDI CENTRO SUL-MS; aduzindo que; (i) por equivoco causado pelo fato de as contas de energia de Luiz Vieira de Souza e da autora possuírem o mesmo código para débito automático; (ii) Que, se houve alguma falha na prestação de serviço, esse foi cometido pela primeira Requerida, que emitiu contas de energias de diferentes titulares com os mesmos códigos para débito automático; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para exclusão do sua condenação ao pagamento de danos morais; (iv) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Recurso de Apelação apresentado por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A; aduzindo que; (i) que o seu cliente é responsável por cadastrar a fatura em débito automático junto ao banco; (ii) aduziu que não teve nenhuma responsabilidade no equivoco no cadastramento equivocado do debito em conta da fatura elétrica, razão pela qual, requer a reforma da sentença; (iii) alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Recebido os autos, determinei que a parte MARIA EMILIA BRITO DA COSTA, comprovasse a necessidade do deferimento da justiça gratuita.

Atendendo a determinação, foram juntados extratos bancários e declaração do imposto de renda.

Analisando os extratos bancários trazidos aos autos, verifiquei que sazonalmente eram feitos transferências de outra conta bancária de titularidade da ora apelante.

Também chamou a atenção o fato da fatura elétrica residencial da ora apelante representar parcela considerável da sua renda.

Por fim, em consulta ao Renajud, constatei a existência de dois carros registrados em seu nome.

Por tais motivos, neguei o deferimento da assistência jurídica gratuita, e concedi prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em resposta a determinação judicial, MARIA EMILIA BRITO DA COSTA requereu a desistência do presente Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como já relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas às partes, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da - Apelação Cível - Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1005521-53.2019.8.11.0003, proposta por MARIA EMILIA BRITO DA COSTA em desfavor de SICREDI CENTRO-SUL MS e ENERGISA S/A.

I - PEDIDO DE DESISTENCIA RECURSAL FORMULADO POR MARIA EMILIA BRITO DA COSTA.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Referida observação ganha relevo no caso concreto porque a parte Apelante atravessou requerimento, postulando pela desistência.

Logo, o art. 998 do CPC dispõe que:

“O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” e, por sua vez, o art. 999 do mesmo Código assegura que “A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.”

Nesse sentido encontra-se a pacífica jurisprudência o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na DESIS no REsp 1344251/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017).

Ainda,

“AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ADESIVO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo interno contra decisão que homologou o pedido de desistência do recurso especial formulado pelo Distrito Federal e, na sequência, não conheceu do recurso especial adesivo. 2. A lei faculta ao recorrente desistir do recurso, independentemente da anuência da parte contrária. Isso ocorrendo, fica sem objeto o recurso adesivo. Dicção dos arts. 997 e 998 do CPC/2015. 3. A configuração de má-fé processual da parte que desistiu do recurso principal não se presume; depende de prova inequívoca, que inexiste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na DESIS no REsp 1494486/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017).

Com esses fundamentos, JULGO PREJUDICADO O RECURSO apresentado por MARIA EMILIA BRITO em virtude da falta de interesse superveniente.

II – RECURSO APRESENTADO POR SICREDI CENTRO SUL-MS E RECURSO APRESENTADO POR ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

A controvérsia cinge-se à imputação de responsabilidade às empresas requeridas, por supostos atos irregulares em virtude do ato levado a efeito por funcionários da concessionária de energia e Cooperativa de Crédito, onde ordenaram o débito automático da fatura de energia elétrica, sem que houvesse qualquer autorização da autora e/ou representante legal.

Consta da inicial que a parte autora é residente na Comarca de Rondonópolis-MT.

Que percebendo que suas faturas elétricas se apresentavam como pagas, diligenciou ate a empresa ENERGISA S.A (primeira requerente), constando que as faturas estariam sendo pagas em débito automático junto ao BANCO SICRED.

Que em diligencia ao banco SICRED, averiguou que a sua fatura elétrica foi cadastrada em débito em conta a pedido de um terceiro na cidade PONTA PORÃ-MS.

Ambas as empresas requeridas apresentaram recurso de Apelação.

A instituição bancária aduz que o erro no cadastramento ocorreu por culpa exclusiva da empresa elétrica, já que supostamente os códigos das faturas da parte autora e do terceiro, são iguais.

A empresa elétrica por sua vez aduz a existência a existência da culpa exclusiva da instituição bancária, afirmando existir erro no cadastramento da fatura em debito em conta.

Por fim, ambas as partes requereram a minoração do quantum indenizatório.

Pois bem.

Tendo em vista que os recursos guardam correlação entre si, passo ao julgamento em conjunto.

Inicialmente, esclareço que embora exista erro da empresa elétrica que emitiu o mesmo código nas faturas da parte autora e do terceiro, resta evidente que também houve falha cooperativa de crédito.

Friso que a conta de energia da Requerente foi incluída erroneamente para pagamento em débito automático na conta corrente do associado da cooperativa, Sr. Luiz Vieira de Souza.

Assim, é evidente que houve erro da empresa elétrica e da cooperativa de crédito, que não percebeu que os dados cadastrados não correspondiam aos dados do seu associado.

Oportunamente, esclareço que mesmo diante das inúmeras denuncias e reclamações, as empresas apelantes nada fizeram para corrigir a falha.

Tal correção só foi possível através de decisão liminar proferia pelo juiz de piso.

No caso em apreço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7o, parágrafo único, dispõe que, quando a ofensa tiver mais de um autor, a responsabilidade pela reparação de danos ao consumidor é solidária.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO DEFEITUOSO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – VENDA CASADA – GARANTIA ESTENDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Os artigos 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, § 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de exploração econômica do produto comercializado ou do serviço contratado/prestado, sendo, portanto, objetiva e solidária a responsabilidade de todos esses agentes por eventual defeito ou vício constatado.

2. A seguradora que oferece garantia estendida ao produto, celebrando com o adquirente do bem a famigerada “venda casada”, integra a cadeia de consumo e por isso responde solidariamente com os demais fornecedores.' (TJMT, RAC 1004321-79.2017.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, RELATOR: JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 02/02/2021).

Quanto ao pedido de minoração do quantum indenizatório, analisando a sentença de piso, verifico que a sentença de piso condenou os recorrentes solidariamente ao pagamento de 12.000,00 (doze mil reais).

Entretanto, trazendo os fatos à realidade, observo a parte autora não teve suspenso o seu fornecimento de energia, da mesma forma não teve o seu nome incluso no rol de maus pagadores.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, colaciono os seguintes jugados:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – APONTAMENTO NEGATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL– DANO MORAL ARBITRADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MINORAÇÃO DO DANO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) - NECESSIDADE DE MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

II - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).' (TJMT, 2a CÂMARA, RAC 1002398-59.2021.8.11.0041, JULGADO EM 03/04/2023).

Com tais considerações, a sentença de piso merece reforma nesse ponto para minorar o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mi reais).

Com esses fundamentos,
homologo o pedido de Desistência formulado por MARIA EMILIA BRITO DA COSTA, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os recursos interpostos por SICREDI CENTRO-SUL MS e ENERGISA S/A
, apenas para minorar o quantum indenizatório de R$ 12.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2o VOGAL):

Senhor Presidente,

Na verdade, não houve prejuízo algum para autora, porque o banco usou a conta de outro cliente para debitar o valor da fatura dela, ou seja, a futura da autora foi paga durante vários meses por um terceiro, por erro do banco.

Penso que o único dano da autora, foi ela ter que ajuizar a demanda para que o banco corrigisse o erro, consequentemente, efetuar o pagamento de todos os valores de uma única vez, no valor total de R$ 7.335,95 (sete mil e trezentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos). O banco reembolsou o cliente que pagou a fatura da autora durante todos os meses.

Então, por esse pequeno aborrecimento, voto no sentido de reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1
o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da 2a Vogal - Desa. Marilsen Andrade Addário.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Com relação à indenização por dano moral,
pela média aritmética dos votos,

fica arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais),
por se tratar de divergência quantitativa entre os membros, conforme o §5o do art. 94 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023